Tribunal: TJES
Processo: 5000225-51.2019.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000225-51.2019.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: PEDRO JOSE BATISTA
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000225-51.2019.8.08.0007

RECORREN
TE: ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A - EDP

RECORRIDA: PEDRO JOSÉ BATISTA

RELATOR:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: DENER CARPANEDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por
PEDRO JOSÉ BATISTA
em face de
ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A - EDP. Narra o autor, em síntese, que no dia 27/10/2018, em razão de fortes chuvas, houve queda de energia elétrica em sua residência, a qual perdurou por tempo considerável, de modo que ele ficou privado da energia elétrica por tempo superior ao tolerável. Que, em razão disso, experimentou danos de ordem moral, motivo pelo qual ajuizou a presente ação, visando a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em sede de contestação (ID. 3353997), a requerida suscitou, preliminarmente, a incompetência do juízo. No mérito, aduziu, em suma, que, embora, de fato, tenha faltado energia no município de Baixo Guandu, tal se deu por caso fortuito, de modo que resta excluída sua responsabilidade. Assim, pugnou pela improcedência dos pedidos exordiais.

A sentença (ID. 3354016) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

ISTO POSTO,
REJEITO
a preliminar suscitada, e, no mérito,
ACOLHO
o pedido constante da exordial para
CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$1.000,00 (um mil reais), devendo incidir juros e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ).

Em consequência,
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.

A empresa requerida, ora recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 3354019), em que alega, ausência de comprovação dos fatos alegados, excludente de responsabilidade civil e inexistência de danos morais.

O recorrido apresentou contrarrazões ao recurso ofertado (ID. 3354088), ocasião em que reiterou os argumentos de sua exordial e pleiteou pela manutenção da r. sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre as partes, uma vez que houve a comprovação nos autos de que o requerente mantinha
relação de consumo com a requerida usufruindo de serviços de energia.

No mérito, não há que se falar em ausência dos fatos alegados, uma vez que restou comprovado nos autos que, de fato, o autor usufruía dos serviços de energia da recorrente à época dos acontecimentos. Ademais, como bem registrado pelo magistrado
a quo
o fato também foi amplamente divulgado pela mídia.

“Compulsando os autos, anoto, primeiramente, que a interrupção do fornecimento de energia elétrica no município à época dos fatos é pública e notória, tendo sido, inclusive, amplamente divulgada pela mídia, pois ocorreu na época da eleição presidencial de 2018. Além disso, é incontroversa nos autos, pois confirmada pela ré em contestação. Inclusive, consta da contestação e dos relatórios anexos que a situação de fornecimento de energia da cidade só foi normalizada em 01/11/2018, de modo que é plausível acreditar que a autora ficou sem energia por tempo considerável.”

Conforme bem destacado pelo juízo de primeiro grau, entendo que o evento natural que gerou a lide não é suficiente a excluir a responsabilidade da recorrente no caso em apreço. Trata-se aqui de fortuito interno, o qual é previsível pela empresa concessionária de energia elétrica, e deve ser por ela suportado, como risco do negócio.

Ante o flagrante descumprimento por parte da prestadora do serviço em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC, forçoso reconhecer a falha na prestação do serviço.

Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente do evento sofrido e seus desdobramentos, comprovando-se o dano, diretamente pela interrupção do fornecimento do serviço, por ser dele uma consequência lógica e natural e que atinge qualquer pessoa que se encontrar situação idêntica, considerada a sensibilidade humana comum, não dependendo de outros fatores para ser demonstrado.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

Entendo que o valor da indenização arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais) se mostra condizente com a gravidade da conduta da recorrente, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Ademais, o quantum debeatur está condizente aos demais precedentes desta Turma em casos semelhantes.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)